Tribunal: TJSP
Processo: 0001844-24.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição pelo reconhecimento de erro de tipo ou por fragilidade probatória – Recurso provido para absolver o apelante por fragilidade probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001844-24.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante CEZAR
PEREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo, a fim de absolver CEZAR PEREIRA DE SOUZA da
imputação que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001844-24.2018.8.26.0270 -Voto no 35.601
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001844-24.2018.8.26.0270
APELANTE:
CEZAR PEREIRA DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ITAPEVA 3a VARA JUDICIAL
VOTO No 35.601
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Recurso
defensivo
Absolvição pelo reconhecimento de erro de tipo
ou por fragilidade probatória Recurso provido para absolver
o apelante por fragilidade probatória.
A r. sentença de fls. 162/168, cujo relatório
se adota, condenou CEZAR PEREIRA DE SOUZA e AFONSO
APARECIDO GONÇALVES ao cumprimento, o primeiro, da pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa e, o segundo, ao cumprimento da pena de 02 (dois)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ambos no valor
unitário mínimo legal e no regime inicial aberto, como incursos no
artigo 155, § 4o, III e IV, do Código Penal, substituídas as penas
privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de
direitos.
Inconformado,
apela
o
acusado
Cezar
pugnando por sua absolvição, ao argumento de erro de tipo ou,
alternativamente, por fragilidade probatória (fls. 175/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001844-24.2018.8.26.0270 -Voto no 35.601
3
A r. sentença transitou em julgado para o
corréu Afonso (fls. 181).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
189/191), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 211/215).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 12 de
março de 2018, na Rua José Ricardo de Oliveira, 325, cidade e
comarca de Itapeva, o apelante e Afonso Aparecido Gonçalves, agindo
em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e
comunhão de esforços, subtraíram, para proveito comum, com
emprego de chave falsa, coisa alheia móvel, consistente em um cofre,
sem marca aparente, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais),
tendo em seu interior a importância aproximada de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), pertencentes à vítima Fabrício Leandro Couto
Faria.
Apurou-se que os acusados, aproveitando-se
da ausência de pessoas na residência da vítima Fabrício, decidiram
nela ingressar para furtar o que encontrassem.
O apelante, que é chaveiro, abriu o portão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001844-24.2018.8.26.0270 -Voto no 35.601
4
porta do imóvel utilizando uma chave falsa e, então, ambos entraram
na casa, apoderaram-se de um cofre contendo R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), colocaram-no no veículo de Afonso e deixaram o
local.
Quando a vítima retornou à sua residência,
constatou o furto. Em seguida, através de imagens, conseguiu
identificar o veículo de Afonso em frente à sua residência, foi à casa
dele e lá encontrou seu cofre, ainda fechado.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
04/05), o laudo pericial (fls. 46/53) e, sobretudo, os depoimentos
colhidos nos autos.
Entretanto, no que pertine à autoria, o
conjunto probatório coligido, como se verá, não foi contundente de
modo a respaldar o édito condenatório em relação ao ora apelante.
Interrogado na fase inquisitorial, admitiu o
apelante ser chaveiro e que já havia prestado serviço dessa natureza
para Afonso em outras oportunidades. Ele o chamou por telefone,
dizendo que precisava abrir uma residência, cujo endereço informou.
Foi ao local com a moto da empresa, abriu o portão social com uma
chave mixa e ajudou Afonso a transportar para o carro um cofre que
estava perto do mesmo portão. Recebeu R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
pelo serviço prestado e deixou o local, sem desconfiar da atitude de
Afonso (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001844-24.2018.8.26.0270 -Voto no 35.601
5
Em
Juízo,
ratificou
a
fala
inicial,
acrescentando que foi chamado para abrir o portão social porque o
controle de abertura da garagem não estava funcionando. Não entrou
na casa e não estranhou a solicitação de ajuda para carregar o cofre
porque o objeto já estava na garagem.
Destacou que ao prestar serviços de chaveiro
não faz perguntas aos clientes e que, embora já tivesse prestado
serviços para Afonso, não sabia onde ele morava (gravação anexada
às fls. 204).
E o conjunto probatório coligido, como se
verá, não elidiu de forma contundente sua escusa.
Com efeito.
O
corréu
Afonso
Aparecido
Gonçalves
confessou em Juízo a prática do furto, explicando que tinha o
controle do portão e com ele entrou na casa, carregou sozinho o cofre
até a garagem e depois chamou o apelante.
Esclareceu que quem abriu a porta de vidro
foi o apelante, com uma chave falsa, sublinhando que não era
possível carregar o cofre sozinho e que precisou da ajuda dele.
Quando o apelante chegou ao local o cofre já estava na garagem e foi
ele quem abriu a porta de vidro.
Realçou que o apelante sempre teve ciência
que se tratava de um furto e que o serviço de abertura da porta não
foi pago (gravação anexada às fls. 204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001844-24.2018.8.26.0270 -Voto no 35.601
6
No entanto, na fase extrajudicial, Afonso
apresentou versão diversa, aduzindo que entrou na casa
aproximadamente às 16 horas usando o controle e a chave que a
vítima deixara consigo, arrastou o cofre para a garagem, deixou o
local e retornou às 19 horas, oportunidade em que telefonou para o
apelante e pediu ajuda para colocar o cofre no carro.
Asseverou que o apelante o ajudou e deixou o
local em seguida, sem realizar qualquer trabalho de chaveiro,
desnecessário porque, como disse acima, o declarante portava as
chaves (fls. 12/13).
A vítima Fabrício Leandro Couto Faria
asseverou que Afonso trabalhava consigo na loja de carros e sabia
que havia realizado um saque em dinheiro. Pediu que Maicon e
Afonso o acompanhassem no dia dos fatos até o Mato Grosso para
juntos buscarem dois carros que havia comprado, mas ele disse que
sua avó havia falecido e por isso não poderia ir.
Quando voltou de Mato Grosso, o cofre havia
sumido. A casa estava trancada e o acesso se deu com o uso de chave
mixa. A câmera de uma escola vizinha mostrou o carro de Afonso
saindo da casa e ele, questionado, confirmou a subtração do cofre.
Frisou conhecer o apelante e não o viu nas
imagens gravadas no vídeo. Apenas vislumbrou o carro de Afonso
(gravação anexada às fls. 204).
A
testemunha
Maicon
Pinheiro
Garcez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001844-24.2018.8.26.0270 -Voto no 35.601
7
noticiou que viajou com a vítima e outro funcionário para buscar
carros, tendo o corréu Afonso dito que sua avó havia falecido e por
isso não poderia acompanhá-los, embora também trabalhasse na
loja. Quando voltaram de viagem, Fabrício notou a falta do cofre e,
pela câmera da escola, viram o carro de Afonso, que confessou o
furto.
Uma semana antes dos fatos, viajaram para
Sorocaba e o controle que ficava na caminhonete da vítima
desapareceu. Afonso admitiu que entrou na garagem usando o
controle e disse que o apelante abriu o blindex para entrarem na
casa. Sabe que o apelante é chaveiro, mas não o conhece bem
(gravação anexada às fls. 204).
Anderson Henrique Morais Souza Blezins,
testemunha arrolada pela defesa de Afonso, nada soube dizer acerca
dos fatos (gravação anexada às fls. 204).
Pois bem.
Desde sempre o apelante, que é chaveiro,
asseverou ter ido ao local dos fatos para prestar serviço dessa
natureza, solicitado por Afonso.
Ninguém presenciou a subtração.
A incriminar o apelante há apenas a fala do
corréu, sendo a versão judicial confusa e incoerente, além de
colidente com aquela externada na fase extrajudicial, o que torna a
increpação desprovida de credibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001844-24.2018.8.26.0270 -Voto no 35.601
8
Desse
modo, o conjunto probatório se
mostrou frágil e controverso, de modo a não possibilitar, com a
indispensável
segurança,
o
embasamento
de
um
decreto
condenatório em desfavor do apelante, porquanto inexistiu prova
segura de que tenha ele agido com dolo de subtração.
É bem possível que o apelante tenha sido
coautor do furto, utilizando uma chave mixa, seu instrumento de
trabalho, para abrir a casa e subtrair o cofre com Afonso, mas as
provas carreadas aos autos, como anotado, não são suficientes para
demonstrar que tinha ciência de que se tratava de subtração, e não
de uma normal solicitação do seu serviço de chaveiro.
Destarte, dúvidas existem e persistem, razão
porque em favor do apelante devem militar, não podendo o édito
condenatório estar fundado em mera presunção.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo, a fim de absolver CEZAR PEREIRA DE
SOUZA da imputação que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator